Tribunal: TJMT
Processo: 1003265-73.2024.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-10
Data de publicação: 2024-07-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003265-73.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alimentos, Revisão, Liminar]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[MAURICIO MARCELINO ALVES - CPF: 543.739.564-72 (ADVOGADO), OTACILIO FERREIRA SOARES NETO - CPF: 045.815.224-20 (AGRAVANTE), A. W. - CPF: 068.388.791-23 (AGRAVADO), ARACELLI DOS SANTOS WASSEM - CPF: 728.753.561-00 (AGRAVADO), ARACELLI DOS SANTOS WASSEM - CPF: 728.753.561-00 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), NANCI PEREIRA TEIXEIRA SEJOPOLES - CPF: 508.559.051-15 (ADVOGADO), WELLASSE LUCAS GOMES DE CAMPOS - CPF: 041.392.461-03 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO REVISIONAL DE ALIMENTOS – PLEITO DE READEQUAÇÃO DOS ALIMENTOS - IMPOSSIBILIDADE – DILAÇÃO PROBATÓRIA – NECESSIDADE - QUANTIA QUE ATENDE AO BINÔMIO NECESSIDADE/POSSIBILIDADE - NECESSIDADE DO ALIMENTADO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

I - A rigor do artigo 1.694, § 1º do Código Civil, o valor arbitrado a título de alimentos deve ser fixado com base no binômio necessidade/possibilidade, de modo a atender tanto às necessidades
do
alimentado quanto respeitar as condições financeiras do alimentante. A fixação de alimentos deve se pautar pela possibilidade daquele que deverá prestá-lo, bem como, pelas necessidades daquele que os receberá, no caso, a menor, cujas despesas, geralmente, são presumíveis.

II - A extensão da capacidade econômica do agravante não foi, até este momento, suficientemente delineada nos autos, carecendo, portanto, de dilação probatória, para melhor aferição do binômio necessidade/possibilidade.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por OTACILIO

FERREIRA SOARES NETO, com o fito de reformar a decisão que, nos autos da Ação

Revisional de Alimentos de n. 1000248-03.2024.8.11.0041, que move em desfavor de

ALANA WASSEM, representada pela genitora
Aracelli
dos Santos
Wassem
, indeferiu o

pedido liminar com que pretendia reduzir o valor da verba alimentar paga à agravada, sua

filha, para o equivalente a 40% (quarenta por cento) do
salário

mínimo
vigente.

Para tanto, o agravante alega que o valor de 01 (um)
salári
o
mínimo
outrora fixado

em favor da agravada não mais condiz com a sua realidade financeira, uma vez que trabalha

como motorista de aplicativo e possui renda variável.

Aduz que os valores recebidos não são suficientes para arcar com suas despesas e

de suas filhas.

Assim, requer a readequação da verba alimentar para o patamar de 40% (quarenta

por cento) do
salário mínimo
vigente.

O pedido liminar de efeito

ativo

foi indeferido (I
d.
202781676
).

Contraminuta pelo desprovimento do recurso (Id.
216116662
).

O Parecer da Douta Procuradoria de Justiça, apresentado à id.
219613697
,
é pelo
des
provimento do recurso
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A rigor do artigo 1.694, § 1º do Código Civil, o valor arbitrado a título de alimentos deve ser fixado com base no binômio necessidade/possibilidade, de modo a atender tanto às necessidades do alimentado
,
quanto respeitar as condições financeiras do alimentante.

Em outras palavras, a fixação de alimentos deve se pautar pela possibilidade daquele que deverá prestá-lo, bem como, pelas necessidades daquele que os receberá, no caso,
a
menor

Alana
Wassem
,
cujas despesas,
em
regra, são presumíveis.

A esse respeito, orienta a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“
AGRAVO REGIMENTAL EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ATO ILÍCITO. LESÕES CORPORAIS INCAPACITANTES. INDENIZAÇÃO. PENSÃO MENSAL. ALIMENTOS PROVISÓRIOS.
1.- A fixação de alimentos provisórios ou de provisionais está sujeita à observância de requisitos específicos sintetizados pelo binômio possibilidade-necessidade.
2.- O artigo 950 do Código Civil não pode ser invocado para se conceder alimentos provisionais, porque trata de indenização por danos materiais e não de alimentos provisionais. 3.- Agravo Regimental a que se nega provimento
”. (
AgRg
nos
EDcl
no REsp 1230877/MA, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 23/10/2012,
DJe
09/11/2012).

Além disso, o art. 1.699 do Código Civil dispõe que, se acaso sobrevier mudanças na situação financeira de quem supre os alimentos, ou até mesmo de quem os recebe, poderá haver exoneração, majoração ou redução do encargo.

No caso,
o agravante afirma que
a pensão alimentícia deve ser reduzida para o percentual de
40% (quarenta por cento) do
salário mínimo
vigente
,
em razão de suposta alteração na sua capacidade de prover os alimentos no valor outrora acordado.

Todavia, em que pese o agravante insistir na difícil situação financeira que o impede de suportar o valor fixado a título de pensão alimentícia, razão não lhe assiste, uma vez que não há nos autos provas suficientes de que é incapaz de prover alimentos
à sua filha
no patamar ajustado, tampouco de que o montante é superior ao patamar de que necessita
a
alimentad
a
.

Com efeito, a extensão da capacidade econômica do agravante não foi, até este momento, suficientemente delineada nos autos, carecendo, portanto, de dilação probatória, para melhor aferição do binômio necessidade/possibilidade.

Ademais, conforme bem ponderou o representante ministerial, “
na época da fixação

da obrigação alimentar, já foi analisado o fato de que o Agravante trabalhava como motorista de aplicativo e

que já possuía outra filha, de maneira que inexistem, por ora, fatos novos para autorizar a redução do

encargo alimentar.

Assim, diante da inexistência de fato novo, não há como reduzir o encargo

alimentar em sede
liminar.
”

Assim, a insuficiência de provas quanto às dificuldades arguidas pelo agravante recomenda que, ao menos até que se conclua a instrução probatória, na origem, deve ser mantida a decisão objurgada.

Por outro lado, a adequação do valor dos alimentos para a quantia pretendida pelo agravante inegavelmente comprometeria o sustento das necessidades básicas d
a
filh
a
menor, além do que, geraria ônus desproporcional à representante da infante, o que não se admite.

Desse modo, considerando a situação exposta, convém manter a decisão de base até que sobrevenha alguma novidade que recomende a alteração do
decisum
pelo magistrado singular, na origem.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial
, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/07/2024